Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702264-81.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JHONE SANTOS FLORINDO RECORRIDA: ELIENE VIEIRA JESUS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. MELHOR POSSE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória, envolvendo a posse de imóvel irregular através de cadeia de contratos de cessão de direitos. O apelante adquiriu o imóvel em 16/03/2020 e, ao tentar ocupá-lo, encontrou uma locatária, com contrato firmado com a apelada, a quem a cessão de direitos foi conferida em momento posterior ao autor (15/06/2021). O autor requereu desocupação imediata e confirmação da posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor detém o direito à posse do imóvel adquirido por cessão de direitos em 2020; (ii) estabelecer se a ré possui a melhor posse do bem, considerando a cessão de direitos posterior e a função social exercida. III. RAZÕES DE DECIDIR A inovação recursal é acolhida, visto que a tese sobre a nulidade da cessão de direitos não foi suscitada na fase de conhecimento, configurando preclusão. O imóvel está situado em área irregular, e a análise da "melhor posse" prevalece, conforme jurisprudência, sendo a posse garantida àquele que confere função social ao bem. O autor não comprovou a posse efetiva, tendo apenas adquirido o direito de cessão, enquanto a ré demonstrou a ocupação e exploração econômica do imóvel, locando-o e auferindo renda, configurando a melhor posse. A mera titularidade de contas e tentativas administrativas e judiciais para desocupação não são suficientes para comprovar a posse efetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A "melhor posse" em litígios de imóveis situados em áreas irregulares é conferida àquele que exerce posse efetiva e confere função social ao bem. A inovação recursal não é admitida para questões não ventiladas na fase de conhecimento, salvo matérias de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.024, 1.196, 1.202, §2o; CPC, art. 85, §11, art. 1.010, II a IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640845, 7a Turma Cível, j. 23/11/2022; TJDFT, Acórdão 1072387, 1a Turma Cível, j. 31/01/2018. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 1.196 e 1.228, ambos do Código Civil, sustentando que detém posse legítima sobre o imóvel objeto da lide. Afirma que a turma julgadora desconsiderou os atos inequívocos de posse por ele praticados, bem como a cronologia e a validade dos documentos apresentados. Destaca, ainda, que juntou contrato de cessão de direitos possessórios com firma reconhecida em cartório, comprovantes de titularidade de contas (água, luz e IPTU) e notificações extrajudiciais à recorrida, evidências que demonstram sua intenção inequívoca de exercer a posse. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 561, incisos I e II, do CPC, 1.196 e 1.228, ambos do CC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Assim, a despeito de defender que empreendeu esforços judiciais e administrativos na tentativa de se imitir na posse do bem, a ausência efetiva da posse, pelo autor, mostra-se incontroversa nos autos. Frise-se: além de inexistir prova de posse anterior do autor na área, já que jamais exerceu qualquer ato tendente a configuração da posse, a indicação de cadeia dominial de cessão de direitos e procurações, sem qualquer narrativa robusta do exercício da posse, mostra-se insuficiente para o deferimento da pretensão recursal do apelante. Noutro viés, a apelada comprovou sua condição de possuidora, sem qualquer indício de violência ou clandestinidade, posto que, além de colacionar aos autos o instrumento particular de cessão (ID 63790690) que legitima sua posse, demonstrou auferir renda com a coisa (ID 63790691), figurando como locadora do bem e conferindo função social ao imóvel”. (ID 65744047). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que "Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1.520.431 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 19/12/2024). Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021